Tribunal: TJES
Processo: 0007852-10.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007852-10.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G.R.D GRANITOS RIO DOCE LTDA
APELADO: MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CESSÃO DE CRÉDITO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – PROVA DA DÍVIDA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a cessão de crédito transfere ao cessionário os créditos, direitos e ações oriundas do contrato original, nos termos do art. 286 do Código Civil.

2.
“
O Colendo STJ vem relativizando a interpretação do artigo 290 do Código Civil, no sentido de entender pela pela desnecessidade de notificação do devedor sobre a cessão de crédito. Sendo assim, é dispensável a comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito para exercício do direito de cobrança pelo cessionário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140371790, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

3.
Na espécie, resta comprovado a cessão onerosa de crédito firmada entre a cedente Les Outils Diamantés DTG INC e a cessionária DTG Serviços de Escritório Ltda (atual denominação MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA), tendo como objeto o crédito junto a empresa GRD Granitos Rio Doce Ltda, ora apelante. O título cobrado, por seu turno, resta demonstrado à fl. 30 e seguintes, consubstanciado, como dito, na
invoice
nº 16-0120, estando a mesma devidamente traduzida à fl. 31.

4.
Destarte, compreendo que a prova produzida nos autos é satisfatoriamente apta a respaldar a pretensão monitória (art. 373, I, do CPC), ao passo que a parte ora apelante não cuidou do seu ônus, nos termos do inciso II do citado artigo.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRD GRANITOS RIO DOCE LTDA
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por
MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios ofertados pelo recorrente, julgando procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito,
“(...)
o título executivo em judicial,
COM FULCRO NO ARTIGO 702, § 8º,
do CPC
”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, não reconhecer qualquer vínculo jurídico com o suposto credor originário ou com a empresa ora apelada.

Aduz, outrossim, que a cessão em análise não preenche os requisitos legais estampados no Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007852-10.2018.8.08.0014

APELANTE
:
GRD GRANITOS RIO DOCE LTDA

APELA
D
A: MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRD GRANITOS RIO DOCE LTDA
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por
MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios ofertados pelo recorrente, julgando procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito,
“(...)
o título executivo em judicial,
COM FULCRO NO ARTIGO 702, § 8º,
do CPC
”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, não reconhecer qualquer vínculo jurídico com o suposto credor originário ou com a empresa ora apelada.

Aduz, outrossim, que a cessão em análise não preenche os requisitos legais estampados no Código Civil.

A presente ação monitória tem por objeto a cobrança da fatura (Invoice) 16-0120.

Alega a autora – ora apelada – que adquiriu os direitos de cobrança mediante instrumento de cessão de crédito firmado entre ela (cessionária) e a exportadora (cedente).

Após a apresentação de embargos, sobreveio a r. sentença ora objurgada, oportunidade na qual o magistrado singular, conforme dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Sabe-se que a cessão de crédito transfere ao cessionário os créditos, direitos e ações oriundas do contrato original, nos termos do art. 286 do Código Civil,
in verbis:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Ademais, também já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

(...) 2.
Também o c. STJ já concluiu que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS).
3. A rejeição, nos autos da ação de execução, de matérias suscitadas pelo devedor nos embargos à execução (ainda suspensos no aguardo do pagamento das custas iniciais), é capaz de caracterizar cerceamento do direito de defesa, já que pode importar em preclusão de temas que poderiam ser comprovados em dilação probatória no processo de conhecimento autônomo dos embargos à execução. 4. Possibilidade, todavia, de análise de matérias de ordem pública surgidas após o ajuizamento dos embargos à execução, como a alegação de impenhorabilidade do bem de família. 5. Ausência de provas documentais necessárias à comprovação do bem de família. 6. Decisão parcialmente anulada, mantidas as disposições pertinentes ao processo executivo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003127, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020)

4.
O Colendo STJ vem relativizando a interpretação do artigo 290 do Código Civil, no sentido de entender pela pela desnecessidade de notificação do devedor sobre a cessão de crédito. Sendo assim, é dispensável a comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito para exercício do direito de cobrança pelo cessionário.
5. Diante da comprovação da cessão de crédito dos cheques subsidiadores da pretensão monitória, a hipótese é de anulação da sentença terminativa, que reconheceu a ilegitimidade ativa do requerente. Por sua vez, considerando que as partes não manifestaram interesse de dilação probatória na instância primeva, o caso comporta a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC/15) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140371790, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Na espécie, resta comprovado a cessão onerosa de crédito firmada entre a cedente Les Outils Diamantés DTG INC e a cessionária DTG Serviços de Escritório Ltda (atual denominação MEIRELES DE LIMA E ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS LTDA), tendo como objeto o crédito junto a empresa GRD Granitos Rio Doce Ltda, ora apelante.

O título cobrado, por seu turno, resta demonstrado à fl. 30 e seguintes, consubstanciado, como dito, na
invoice
nº 16-0120, estando a mesma devidamente traduzida à fl. 31.

Destarte, compreendo que a prova produzida nos autos é satisfatoriamente apta a respaldar a pretensão monitória (art. 373, I, do CPC), ao passo que a parte ora apelante não cuidou do seu ônus, nos termos do inciso II do citado artigo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.